Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-11.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8000621-11.2023.8.05.0139 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ALEX SANTOS DA SILVA Advogado(s): DIOGO DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP). RÉU PRONUNCIADO. PRELIMINARES. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ESTREME DE DÚVIDAS. IMPRONÚNCIA POR FRAGILIDADE DE PROVAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS NO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI. NÃO PROVIMENTO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NARRADA EXPRESSAMENTE NA PEÇA ACUSATÓRIA. PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. Narra a peça acusatória, em síntese, que, no dia 25/01/2023, por volta das 19:30 hs, na Rua do Açude, no Município de Jaguarari, ALEX SANTOS DA SILVA, agindo com vontade e determinação de matar, mediante motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa, ceifou a vida de Jirdevan dos Santos Silva, conhecido por LELEU. Segundo se apurou, a vítima JIRDEVAN estava sentada na esquina conversando com a pessoa conhecida por NENÉM, quando o denunciado, embriagado, aproximou-se, momento em que a vítima, que também havia consumido bebida alcoólica, o chamou de “valentão”, em virtude deste ter agredido JOSÉ ORLANDO, ao que o denunciado respondeu: “VEM PRA CIMA”, o que consubstanciaria o motivo fútil. Ato contínuo, a vítima teria ido ao encontro do denunciado, momento em que este, munido de uma faca, desferiu um golpe contra a barriga de JIRDEVAN. Na ocasião, MARCOS SIMÕES DA SILVA, conhecido por “JAMANTA”, segurou o denunciado, na tentativa de evitar novas agressões à vítima, mas foi ameaçado por ALEX. Em seguida, o denunciado caminhou em direção à vítima, que tentou se defender com uma pedra, mas foi atingida por outro golpe de faca, desta vez no pescoço, fazendo com que o ofendido caísse, tendo o autor fugido para lugar incerto e não sabido, dispensando a arma do crime no mato. A vítima foi socorrida e levada ao hospital municipal, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. 2. Preliminar. Da Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e de materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova, para fins de preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. Vigora nessa fase, o princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo. Contrario sensu, “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado” (CPP, art. 414). In casu, ao contrário do quanto alegado pela Defesa, não ressai nenhum vício da sentença de pronúncia capaz de torná-la nula, eis que a ilustre Juíza a quo, após proceder a um exame das provas coligidas durante a primeira fase do Rito Especial do Júri, limitou-se a assegurar a existência de requisitos mínimos para a admissão da acusação, com a consequente remessa da causa a julgamento pelo Tribunal do Júri, não incorrendo em excesso de linguagem nem falta de fundamentação. 3. Do Mérito. 3.1. Da absolvição sumária ante o reconhecimento da excludente da Legítima Defesa: Conforme o disposto no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, o juiz pode absolver desde logo o acusado, quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Destarte, para que o acusado seja absolvido sumariamente, necessário que a prova seja, de plano, perfeitamente convincente sobre a referida causa de exclusão da ilicitude, sem qualquer possibilidade de questionamento. Isso porque, a absolvição sumária é uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado, razão pela qual somente poderá ser proferida, excepcionalmente, quando a prova for indiscutível, o que não se verifica no caso sub oculi, porquanto, em sede de cognição sumária, não restou cabalmente demonstrada a existência de injusta agressão, atual ou iminente, ou mesmo que o Réu teria utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta agressão perpetrada pela vítima. 4. Pleito de impronúncia por fragilidade probatória. A materialidade do delito está evidenciada pelo Laudo de Necrópsia – que atestou que a vítima faleceu em decorrência de hemorragia aguda secundária a instrumento pérfuro-cortante, bem como pela farta prova oral coligida ao feito. Outrossim, os indícios da autoria delitiva se consubstanciam através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, consoante gravações audiovisuais constantes no PJe-mídias, notadamente das afirmações da testemunha Marcos Simões da Silva. Assim, constam nos autos provas a ampararem a pronúncia do Recorrente, em estrita observância ao disposto no art. 413, do CPP. Pronúncia mantida. 5. Do não enquadramento da emendatio libelli. No caso em epígrafe, consta expressamente na denúncia que o Acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao contrário do que sustenta a defesa, há provas suficientes nos autos da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP, tendo em vista que o réu, no momento dos fatos, teria chamado a vítima para o conflito, não mostrando possuir a arma branca, até que perfurou o abdômen do ofendido. Portanto, diante das circunstâncias fáticas, havendo indicação quanto à ocorrência das qualificadoras previstas nos incisos II, e IV, do § 2º do art. 121, do Código Penal, não devem elas ser extirpadas no juízo de admissibilidade da acusação, devendo o caso ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri. 6. Deixa-se de conhecer dos pedidos de aplicação da pena no mínimo legal e de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, por serem inoportunos nessa primeira fase do Rito Especial do Tribunal do Júri. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000621-11.2023.8.05.0139, da Comarca de Jaguarari, nos quais figuram como Recorrente, ALEX SANTOS DA SILVA, e, recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.